Tribunal: STF
Processo: HC 271255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.078.823/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
De acordo com a denúncia:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 11 de fevereiro de 2.024, por volta de 20h30min, Avenida 35, nº 2.084, Mutirão III, nesta cidade e comarca, SONIA PAULO SOARES, qualificada à fl. 05, tinha em depósito, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) porções de “maconha”, com peso bruto aproximado de 63,490 g (sessenta e três gramas e quatrocentos e noventa miligramas), 39 (trinta e nove) porções de “crack”, com peso bruto aproximado de 16,290 g (dezesseis gramas e duzentos e noventa miligramas), 1 (uma) porção de “maconha”, com peso bruto aproximado de 13,570 g (treze gramas e quinhentos e setenta miligramas), e 26 (vinte e seis) porções de “cocaína”, bem como trazia consigo, para fins de tráfico, 21 (vinte e uma) porções de “cocaína”, com peso bruto total aproximado de “cocaína” de 42 g (quarenta e dois gramas), conforme laudo pericial de fls. 17/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “as provas que fundamentaram a condenação são ilícitas, visto que toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante teve origem em busca pessoal ilegal”; e (b) “está claro que a ré não estava traficando, sendo a acusação baseada apenas em uma suposta denúncia anônima a qual sequer constar nos autos”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para que “seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal e a consequente absolvição da paciente; sinda, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006; subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, bem como a fixação do regime aberto”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente